Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-94.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO AINDA NÃO CELEBRADO. EXTINÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Estando as partes em fase de tratativa de acordo, não há que se falar em homologação deste e consequente extinção do processo.
2. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação (922 CPC/2015).
3. Deu-se provimento ao apelo.